Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO FORMULADA AO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUANTIA PAGA. DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vício de qualidade detectado e não sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, concede ao autor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, acrescidos de juros e correção monetária, ou abatimento proporcional do preço. Art. 18, § 1o, CPC.
1.1. No caso dos autos, a apelante efetivou os reparos do veículo em empresa diversa, não havendo prova que oportunizou ao fornecedor o conserto do veículo e não fora atendida, o que afasta o direito descrito no § 1o, do art. 18, CDC.
2. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis, sendo a decadência obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos até a resposta negativa correspondente. Art. 26, CDC.
2.1. Ciente dos vícios do bem e passado mais de um ano da aquisição para propor a presente demanda, decaiu o direito da consumidora de pugnar pela restituição do montante pago.
3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime.